Tribunal: TJDFT
Processo: 0746782-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746782-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Albert Rabelo Limoeiro Agravada: DF Plaza Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Albert Rabelo Limoeiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0726185-93.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido formulado pelo executado requerendo a aplicação da multa por litigância de má-fé ao exequente e a extinção do presente feito, bem como a desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo de placa REP1F91. Em síntese, sustenta que foi prolatada a r. Sentença de ID no 167518800 nos autos correlatos de Embargos à Execução n.o 0741913-77.2022.8.07.0001, a qual, em sua parte dispositiva, declarou a ausência liquidez da obrigação contida no título objeto de execução nos autos no 0726185-93.2022.8.07.000. Alega ainda que a sentença foi prolatada em 04/08/2023 e em 01/09/2023 o exequente peticionou nestes autos (ID 170739555) requerendo a realização do Sisbajud. Diante disso, afirma que o exequente agiu com má-fé e violou o art. 80 do CPC, vez que teria agido de modo temerário. O exequente se manifestou através da petição de ID 171833803 e alegou que o feito executivo e os embargos à execução estavam tramitando de forma absolutamente independentes e que apenas formulou o pedido de penhora online em virtude da intimação promovida por este Juízo. Esse é o breve relatório, passo a decidir. Observa-se dos autos de no 0741913-77.2022.8.07.0001 que, de fato, foi proferida sentença extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, ante à ausência de liquidez do título executivo. Apesar de a sentença ter sido publicada em 15/08/2023, nota-se que ela não havia sido juntada ao presente feito. Ainda, na certidão de ID 169554786 o exequente foi intimado para indicar bens do devedor à penhora, no prazo de 5 dias. Apenas após a referida intimação é que o autor peticionou requerendo a renovação do bloqueio online, via Sisbajud, razão pela qual motivou o executado a pleitear a sua condenação em litigância de má-fé. Portanto, observa-se que o exequente apenas cumpriu uma determinação deste próprio Juízo, logo não se verifica a existência de dolo em obter objetivo ilegal. Neste sentido: (...) Ante o exposto, rejeito os pedidos formulados pelo executado na petição de ID 171303621. Por fim, a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, determinou a extinção de ambos os feitos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Nota-se, entretanto que ainda não houve o trânsito em julgado daquele feito, sendo que é possível a reversão do julgado na via recursal. Diante disso, nos termos do art. 313, V, a, c/c art. 921, I do CPC, suspendo o presente feito até o trânsito em julgado dos embargos à execução.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida os embargos de declaração manejados pelo recorrente nos autos do processo de origem foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de decisão assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração de ID 173609976 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 172371039. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 52991003) o agravante alega, em síntese, que o Juízo singular, ao determinar a suspensão do curso do processo executivo de origem (autos no 0726185-93.2022) até o trânsito em julgado da sentença de procedência proferida nos embargos à execução oferecidos pelo recorrente (no 0741913-77.2022), incorreu em omissão por não ter examinado os requerimentos formulados pelo devedor. Verbera que após a obtenção de sentença favorável nos autos dos aludidos embargos à execução, por meio da qual foi reconhecida a ausência de liquidez do título executivo apresentado pela credora, o recorrente formulou os seguintes requerimentos: a) de desconstituição da penhora decretada; b) de cancelamento do protesto determinado; e c) de extinção da relação jurídica processual originada pelo ajuizamento da ação de execução. Afirma que o Juízo singular, na decisão ora agravada, não se manifestou a respeito dos aludidos requerimentos, pois se limitou a determinar a suspensão do curso do processo de execução até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo originado pelo ajuizamento da referida ação de embargos à execução. Acrescenta que o recurso interposto pela credora contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de embargos à execução não tem aptidão para suspender os efeitos da sentença que reconheceu a iliquidez do título executivo. Destaca que não há justificativa, após o reconhecimento da iliquidez do título executivo apresentado pela credora, para a manutenção das medidas constritivas decretadas em desfavor do recorrente nos autos do processo de execução e nem mesmo para a subsistência da própria relação jurídica processual. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado: a) a desconstituição da penhora dos “direitos aquisitivos” e o levantamento da restrição de transferência efetuada por meio do Renajud em relação ao veículo VW/Nivus – Placa REP1F91; b) o cancelamento do protesto registrado no 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos; e c) a declaração de extinção do processo de execução. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id 52991005) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 52991007) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão agravada ao determinar a suspensão do curso do processo de execução deflagrado pela ora recorrida, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença de procedência proferida nos embargos à execução ajuizados pelo recorrente. A respeito do tema é preciso observar que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. No que concerne ao caso em deslinde o inciso III do aludido preceito normativo determina que somente começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que “extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado” (Ressalvam-se os grifos). Assim, a apelação interposta pela sociedade empresária credora contra a sentença proferida nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de embargos à execução, por meio da qual o pedido foi julgado procedente, tem efeito suspensivo automático. Por esse motivo não há como ser determinada, no presente momento, a pretendida extinção da relação jurídica processual concernente ao processo de execução ou mesmo o levantamento das medidas constritivas nele determinadas pelo Juízo singular como meio de assegurar a satisfação do crédito, pois a sentença favorável obtida pelo recorrente nos embargos à execução ainda não está apta para produzir seus regulares efeitos. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PREMATURA. NECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC). 2. O processo executório deve ser suspenso até que se opere o trânsito em julgado da sentença que julga procedente os embargos à execução. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1662888, 07276559620218070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. EXTINÇÃO. PREMATURIDADE. APELO COM EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O apelo interposto contra a sentença de procedência dos embargos à execução possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC), razão pela qual a extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado - ressalvada a revisão de eventuais atos constritivos após o exaurimento das instâncias ordinárias, enquanto pendente recurso de natureza extraordinária, por não ser dotado necessariamente de mesmo efeito suspensivo. 2. Apelo provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1405292, 07150358620208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DE ESCOADO O PRAZO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA NOS EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROBABILIDADE DE PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS À PARTE CREDORA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO INTERPOSTO NOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto em desfavor da sentença proferida nos autos dos embargos executórios possui efeito suspensivo, mormente quando verificado que o decisum julgou parcialmente procedente os embargos, declarando inexigível a dívida. 2. Interposta apelação em desfavor da sentença dos embargos executórios, o entendimento carece de apreciação recursal, o qual poderá ser ratificado ou até mesmo alterado, caso em que, a hipótese de manutenção da sentença extintiva da execução traria dano claramente irreversível à parte credora. Necessária, portanto, a suspensão do processo executório, até que se opere o trânsito em julgado da sentença que julga procedente os embargos à execução. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão no 1172943, 00059865220178070006, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO da apelação. SENTENÇA desconstituíDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A apelação interposta contra sentença que acolhe os embargos à execução, consoante o caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, é recebida com efeito suspensivo. 2. A execução de título executivo extrajudicial não pode ser extinta antes do julgamento da apelação contra a sentença que julga procedente o pedido dos embargos à execução. 3. O acórdão que anula a sentença, sem extinguir o processo, não comporta a condenação das partes em custas processuais e honorários advocatícios. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença desconstituída. Pedido de gratuidade de justiça não conhecido. Unânime.” (Acórdão no 1302501, 07075140920198070007, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) É perceptível, portanto, que a decisão agravada, ao determinar a suspensão do curso do processo executivo diante da ausência de trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução oferecidos pelo devedor está alinhada com o entendimento jurisprudencial promanado deste Egrégio Sodalício. Por essas razões não se afiguram verossímeis as alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator